Tribunal: TJDFT
Processo: 0015296-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Constatado erro material no acórdão, no qual constou menção a tema completamente alheio à situação fática dos autos, deve ser sanando o vício.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
4. Comprovada a sucumbência de ambas as partes, deve-se distribuir as custas processuais e os honorários advocatícios de forma proporcional, nos termos do disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Recurso parcialmente provido.